Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718119-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIA CRISTINA ASEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701941-78.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) à título de astreintes, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida. Aduz que a natureza das astreintes é inibitória e não ressarcitória, sendo que o descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Salienta que o valor determinado pela Juíza não deve prosperar, em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, evitando que o valor depositado seja liberado na íntegra à parte agravada. No mérito, pede a redução do valor da multa aplicada. Preparo regular (ID n. o 71586087). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. É certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que a decisão de ID n.o 189095628 (autos originários), proferida em 07/03/2024, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o banco réu se abstivesse de realizar descontos superiores a 40% dos rendimentos brutos da autora, deduzidos os descontos compulsórios, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. No entanto, conforme se verifica, a ré, ora agravante, não cumpriu a decisão, realizando descontos na conta da agravada superiores a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos da autora, nos meses de março de 2024, abril de 2024, agosto de 2024, novembro de 2024, dezembro de 2024, dezembro 13o de 2024, razão pela qual a agravada peticionou executando o valor de R$ R$ 6.352,73 (seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) em função da astreinte fixada. Desse modo, resta evidente que, mesmo após 09 meses do deferimento do pedido de tutela antecipada, ainda não havia o agravante cumprido a decisão de suspensão dos descontos superiores a 40% dos rendimentos brutos da autora. Diante desta situação, a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido revela-se razoável e proporcional para coagir a instituição bancária ao cumprimento da obrigação, considerando-se sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza. Vale destacar que a aplicação da astreinte não foi excessiva, tendo em vista a clara resistência ao cumprimento da determinação. A questão apontada pela autora poderia ser facilmente solucionada pela agravante, de modo que a fixação da multa não revela qualquer abusividade, ao contrário, denota proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido. Dessa forma, a fixação de multa pelo Juízo de origem atendeu, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador